Tribunal: STF
Processo: HC 178775
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 50-A DA LEI 9.605. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ‘WRIT’ ORIGINÁRIO PARCIALMENTE CONCEDIDO PARA IMPOR MEDIDAS ALTERNATIVAS. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. FIANÇA ESTABELECIDA SEM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’ IMPROVIDO.
    1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto.
    2. As medidas cautelares diversas de prisão encontram-se devidamente fundamentadas quando são proporcionais e adequadas aos fatos imputados ao recorrente.
    3. Estabelecida a fiança em 200 salários mínimos, observando a capacidade financeira do recorrente, o efetivo recolhimento torna superada a discussão a respeito da impossibilidade de pagamento dessa garantia judicial.
    4. Recurso em ‘habeas corpus’ improvido.”
    (RHC 114.605/AM, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja concedida a ordem de “habeas corpus”, para “(i) Revogar todas as cautelares impostas ao Paciente, uma vez que reconhecida a ausência de ‘periculum libertatis’; (ii) Revogar todas as cautelares impostas ao Paciente, uma vez que determinadas sem a devida fundamentação; (iii) Dispensar o Paciente do pagamento de fiança; (iv) Reduzir o valor da fiança para o valor mínimo previsto no artigo 325 do Código de Processo Penal, ao mínimo de 10 salários mínimos, com a devolução imediata do excedente” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECOLHIMENTO DE FIANÇA. DISCUSSÃO SUPERADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘MANDAMUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a aplicação, no processo penal, de medidas cautelares de natureza pessoal – seja a segregação cautelar, sejam as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 319 e 320) – é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, tais medidas podem efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal.
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (HC 158.732-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (RODRIGO CAPEZ, “Prisão e Medidas Cautelares Diversas: A Individualização da Medida Cautelar no Processo Penal”, p. 443/469, itens ns. 6.5/6.7, 2017, Quartier Latin; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 743/746, itens ns. 8/12, 17ª ed., 2019, Forense; RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “Manual de Processo Penal”, p. 842/845, item n. 3, 5ª ed., 2017, JusPODIVM; EUGÊNIO PACCELI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 577/578, item n. 282.2, 9ª ed., 2017, Atlas, v.g.), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente observados os pressupostos referidos no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessas especiais modalidades de restrição à esfera de liberdade individual, ainda mais se se considerar que a imposição de prisão preventiva constitui, ordinariamente, a “ultima ratio”, eis que aplicável “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”, conforme prescreve o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, VI, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A suspensão cautelar do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, no âmbito do processo penal, tem por objetivo obstar a prática de infrações criminais.
    2. A decretação da medida cautelar diversa da prisão pela autoridade judicial, competente à época da decisão, observou os parâmetros do art. 282 e seguintes do Código de Processo Penal, pois a privação da liberdade é medida que deve ser adotada como ‘ultima ratio’.
    3. Há indícios de que o magistrado persistiu na prática delitiva, o que justifica a manutenção da medida. A relevância e dignidade da judicatura ampliam a potencialidade lesiva da conduta.
    4. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para fundamentar a medida ora impugnada, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de afastar o agravante de suas funções.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (AC 3.873-AgR/RN, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
    1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte.
    2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 156.945-AgR/CE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    É inquestionável, portanto, que a intervenção estatal na esfera de liberdade dos indivíduos – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia, prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível, além de medidas cautelares diversas da prisão) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 133.866/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    No contexto delineado nestes autos, verifica-se que o E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento do “habeas corpus” lá impetrado – após reconhecer que “a decisão impugnada [naquela sede processual] pontua que a imposição da medida extrema mostra-se imprescindível à salvaguarda da ordem pública objetivada a desarticular organização criminosa voltada ao desvio de verbas públicas federais que sustentam o Sistema Único de Saúde no Estado do Amazonas” –, entendeu pela aplicabilidade, ao caso, de medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva, tendo em vista “as circunstâncias relativas à idade do paciente (pessoa idosa de 68 anos) e à duração da custódia cautelar (...) se mostram hábeis para justificar o abrandamento do regime de cautelaridade a eles imposta” (grifei).
    Vê-se, portanto, que o exame da decisão que impôs ao ora paciente as medidas cautelares de (i) “comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades”; (ii) “proibição de acesso ou frequência aos órgãos públicos e privados envolvidos na persecução criminal de fundo, para evitar o risco de novas infrações”; (iii) “proibição de manter contato com qualquer coinvestigado ou pessoas que de qualquer forma participem da persecução criminal de fundo, por meios eletrônicos e inclusive telemáticos”; (iv) “proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, a critério do juízo de primeiro grau”; (v) “fiança, que arbitro no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes”; (vi) “monitoração eletrônica, cuja eventual impossibilidade de implementação não implicará, por si só, na imediata soltura do paciente”; e (vii) “recolhimento do passaporte do paciente” (grifei), evidencia, como bem salientou o acórdão ora impugnado, que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Vale acentuar, no ponto, o pronunciamento da douta Procuradoria- -Geral da República, notadamente na parte em que destaca a plena legitimidade jurídica das medidas judiciais em questão:
    “8. Para decretação da prisão preventiva, o Juiz deve fundamentar sua decisão, demonstrando sua necessidade com base em dados concretos reveladores de que a liberdade do réu representa risco para a ordem pública ou econômica, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. No entanto, circunstâncias relativas à idade e à duração da custódia cautelar se mostram hábeis para justificar o abrandamento do regime de cautelaridade a ele imposta, a teor do art. 282, II, § 6º, do Código de Processo Penal, ‘verbis’:
    ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (…) § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada.’
    9. Nesse sentido, no caso sob exame, o Tribunal de origem considerou relevante substituir a prisão preventiva do paciente  por medidas cautelares alternativas, ‘verbis’: (fls. 383/384):
    ‘(…) Verifica-se, no entanto, que a medida de constrição extrema, no caso, o encarceramento do ora paciente, passados aproximadamente 03 (três) meses da prisão, não se mostra mais essencial e necessária, considerando-se que as denúncias já foram oferecidas, estando a instrução processual nos respectivos processos bem adiantada. Ademais, entendo que as circunstâncias relativas à idade do paciente (pessoa idosa de 68 anos) e à duração da custódia cautelar ora impugnada se mostram hábeis para justificar o abrandamento do regime de cautelaridade a eles imposta, em observância, ‘mutatis mutandis’, ao quanto contido no art. 282, II, § 6º, do Código de Processo Penal, no sentido de que deverá ser observado a ‘adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’, e que a ‘prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar’. Nessas circunstâncias peculiares e supervenientes dos autos, entendo que a custódia cautelar do paciente pode ser enternecida (...).” (grifei)
    Impende registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 94.999/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que se revela legítima a imposição de medidas cautelares e, até mesmo, a decretação de prisão preventiva contra acusados/réus que supostamente integrem organização criminosa:
    “’HABEAS CORPUS’. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO CARGO DE VEREADOR PARA DEFESA DE INTERESSES DE FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA E DE ACESSO À CÂMARA MUNICIPAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO.”
    (HC 169.902/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “MEDIDAS CAUTELARES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a imposição de medidas cautelares.”
    (HC 171.029/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva decretada no bojo da Operação Pão Nosso. Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 5. Pedido de revogação da medida cautelar de proibição de realizar operações de câmbio. Impossibilidade. Medida adequada e suficiente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 174.452-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “Direito Penal e Processual Penal. 2. Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 3. Operação Fake Money. Crimes de estelionato, falsificação de documento público, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade e adequação à natureza e à gravidade dos delitos imputados ao paciente. 5. O recrudescimento das medidas pelo TRF encontra suporte fático nos autos. Ausência de ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria sob análise.
    De outro lado, no tocante à discussão em torno do pagamento de fiança arbitrado ao ora paciente, entendo que se revela incognoscível, no ponto, o presente “writ” constitucional.
    Como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha à sua específica finalidade jurídico-constitucional qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas.
    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159, v.g.).
    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico- -constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na feliz expressão de PEDRO LESSA) não se identifica com a própria liberdade de locomoção física, tal como ocorre na espécie destes autos, em que se impugna aspectos concernentes ao arbitramento de fiança (a qual, vale ressaltar, já foi paga em favor do paciente).
    Entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção física. Não se pode desconhecer que, com a cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus”, motivada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heroico. 
    Cabe aqui fazer um pequeno registro histórico concernente ao tratamento jurisprudencial que esta Suprema Corte conferiu ao remédio do “habeas corpus” ao longo de nossa primeira Constituição republicana.
    Foi no Supremo Tribunal Federal que se iniciou, sob a égide da Constituição republicana de 1891, o processo de construção jurisprudencial da doutrina brasileira do “habeas corpus”, que teve, nesta Corte, como seus principais formuladores os eminentes Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO.
    A origem dessa formulação doutrinária reside, como sabemos,  nos julgamentos que, proferidos no célebre “Caso do Conselho Municipal do Distrito Federal”, ampliaram, de modo significativo, o âmbito de incidência protetiva do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Refiro-me aos julgamentos plenários que esta Suprema Corte proferiu em 08/12/1909 (RHC 2.793/DF, Rel. Min. CANUTO SARAIVA), em 11/12/1909 (HC 2.794/DF, Rel. Min. GODOFREDO CUNHA) e em 15/12/1909 (HC 2.797/DF, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, e RHC 2.799/DF, Rel. Min. AMARO CAVALCANTI), além daquele que resultou na concessão, em 25/01/1911, do HC 2.990/DF, Rel. Min. PEDRO LESSA.
    As decisões proferidas em mencionados julgamentos revestem-se  de aspecto seminal no que concerne ao próprio “corpus” doutrinário que  se elaborou, naquele particular momento histórico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto da teoria brasileira do “habeas corpus”, cuja incidência permitia, como já assinalado, o amparo jurisdicional  de outros direitos, que não apenas o direito de ir, vir e permanecer, desde que aqueles outros direitos guardassem relação de dependência com a liberdade de locomoção física do indivíduo ou tivessem por fundamento ou pressuposto a prática dessa mesma liberdade, tal como claramente expôs, em clássica monografia (“Do Poder Judiciário”, p. 285/287, § 61, 1915, Francisco Alves), o eminente Ministro PEDRO LESSA:
    “Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se queixa o paciente não importa a completa privação da liberdade individual. Limita-se, a coação ilegal a ser vedada, unicamente à liberdade individual, ‘quando esta tem por fim próximo o exercício de um determinado direito’. Não está o paciente preso, nem detido, nem exilado, nem ameaçado de imediatamente o ser. Apenas o impedem de ir, por exemplo, a uma praça pública, onde se deve realizar uma reunião com intuitos políticos; a uma casa comercial, ou a uma fábrica, na qual é empregado; a uma repartição pública, onde tem de desempenhar uma função, ou promover um interesse; à casa em que reside, ao seu domicílio.
    .......................................................................................................
    Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa ou deseja exercer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção para pôr em prática um direito de ordem civil, ou de ordem comercial, ou de ordem constitucional, ou de ordem administrativa, deve ser-lhe concedido o ‘habeas-corpus’, sob a cláusula exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direito,  o direito escopo. Para recolher à casa paterna o impúbere transviado, para fazer um contrato ou um testamento, para receber um laudêmio, ou para constituir uma hipoteca; para exercitar a indústria de transporte, ou para protestar uma letra; para ir votar, ou para desempenhar uma função política eletiva; para avaliar um prédio e coletá-lo, ou para proceder ao expurgo higiênico de qualquer habitação; se é necessário garantir a um indivíduo a liberdade de locomoção, porque uma ofensa, ou uma ameaça, a essa liberdade foi embaraço a que exercesse qualquer desses direitos, não lhe pode ser negado ‘habeas-corpus’. (...).” (grifei)
    Como salientado, a jurisprudência que se consolidou no Supremo Tribunal Federal ao longo da Constituição de 1891 até a Reforma de 1926 contemplava a possibilidade de utilização do remédio constitucional do “habeas corpus” mesmo naqueles casos em que a liberdade de ir, vir e permanecer pudesse ser afetada de modo reflexo por atos estatais supostamente abusivos ou ilegais (Revista Forense 34/505 – RF 36/192 – RF 38/213 – RF 45/183, v.g.):
    “O ‘habeas-corpus’ é remédio legal para garantir a cidadão membro do poder legislativo municipal o livre exercício dos seus cargos políticos.”
    (RF 22/306, Rel. Min. MANOEL MURTINHO – grifei)
    Vale mencionar, neste ponto, como registro histórico, que o Ministro ENÉAS GALVÃO, tal como relembrado por LÊDA BOECHAT RODRIGUES (“História do Supremo Tribunal Federal”, vol. III/33-35, 1991, Civilização Brasileira), aprofundou, ainda mais, a discussão em torno do alcance do “habeas corpus”, sustentando – para além do que preconizava PEDRO LESSA – que esse remédio constitucional deveria ter campo de incidência muito mais abrangente, em ordem a proteger outros direitos, mesmo que estes não tivessem por fundamento o exercício da liberdade de locomoção física, tal como o evidencia decisão emanada desta Corte Suprema consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “O ‘habeas-corpus’, conforme o preceito constitucional, não se restringe a garantir a liberdade individual, contra a prisão ou ameaça de prisão ilegais, ampara, também, outros direitos individuais contra o abuso ou violência da autoridade.
    Em casos semelhantes ao atual, o Tribunal tem concedido o ‘habeas-corpus’ para garantir a posse e exercício de Vereador eleito, impedido pela autoridade de exercitar o cargo (...).”
    (HC 3.983/MG, Rel. Min. CANUTO SARAIVA – grifei)
    É importante relembrar, ainda, a decisiva participação de RUI BARBOSA nesse processo de construção hermenêutica que resultou na elaboração da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    O grande Advogado e jurisconsulto baiano, em discurso parlamentar proferido no Senado da República, na sessão de 22/01/1915 (“Obras Completas de Rui Barbosa”, vol. XLII (1915), tomo II/89-161, 1981, MEC/Fundação Casa de Rui Barbosa), procedeu, de maneira bastante eloquente, em seu último pronunciamento a propósito da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, a uma ampla análise do que significou, para o País e para o regime das liberdades constitucionais, a formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    Em decorrência da Reforma Constitucional de 1926, e com o restabelecimento da vocação histórica desse importantíssimo remédio constitucional, tornou-se insuscetível de conhecimento a ação de “habeas corpus” promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo direto e imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física (RTJ 42/896 – RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 142/896 – RTJ 152/140 – RTJ 178/1231 – RTJ 180/962 – RTJ 197/587-588, v.g.):
    “A função clássica do ‘habeas corpus’ restringe-se à estreita tutela da imediata liberdade de locomoção física das pessoas.
    – A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível,  mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida decisão condenatória definitivamente executada.
    Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ – haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual,  destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes.”
    (RTJ 186/261-262, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale insistir, bem por isso, na asserção de que o “habeas corpus”, em sua condição de instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, configura um poderoso meio de cessação do injusto constrangimento ao estado de liberdade de locomoção física das pessoas, pois esse remédio constitucional objetiva amparar, em sede jurisdicional, “única e diretamente, a liberdade de locomoção. Ele se destina à estreita tutela da imediata liberdade física de ir e vir dos indivíduos (...)” (RTJ 66/396 – RTJ 177/1206-1207 – RT 338/99 – RT 423/327 – RF 213/390 – RF 222/336 – RF 230/280, v.g.).
    Isso significa, portanto, que, se essa liberdade não se expuser a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revelar ameaçado, nada justificará, então, o emprego do remédio heroico do “habeas corpus”, por não se achar em questão a liberdade de locomoção física:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII.
    I. – O ‘habeas corpus’ visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
    II. – ‘H.C.’ indeferido, liminarmente. Agravo não provido.”
    (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas, conheço, em parte, da presente impetração e, nessa parte, acolhendo os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator